Tribunal: TJSP
Processo: 0002477-72.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Internação
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que arquivou procedimento relativo à transferência para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, anotando que o preso recebe assistência médica e aguarda transferência, devendo ser respeitada a ordem cronológica. Recurso da defesa. 1. Como regra, afigura-se antijurídica a manutenção de sentenciado a quem imposta medida de segurança de internação

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão judicial que arquivou procedimento relativo à transferência para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, anotando que o preso recebe assistência médica e aguarda transferência, devendo ser respeitada a ordem cronológica. Recurso da defesa. 1. Como regra, afigura-se antijurídica a manutenção de sentenciado a quem imposta medida de segurança de internação em prisão comum, ainda que sob a alegação de falta de vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, pois é de responsabilidade do Estado disponibilizar estabelecimentos adequados ao cumprimento da medida de segurança, não podendo o sentenciado ser prejudicado pela não satisfação da obrigação por parte da Administração Pública. 2 Mesmo que se admita, a título excepcional, que o sentenciado, a quem impingida medida de segurança de internação, quando a periculosidade é extrema, permaneça, em caráter efêmero, em prisão, recendo assistência médica adequada ao seu caso, enquanto é disponibilizada vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, urge considerar que, no caso vertente, a deliberação pela internação data de junho de 2019, ou seja, o tempo decorrido não permite que se cogite de uma solução deste tipo. 3. Quadro de antijuridicidade configurado. 4. É atribuição do juiz da execução "zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança" (artigo 66, VI, da Lei de Execução Penal). Recurso provido para determinar a imediata internação do recorrente em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.